Tribunal: TJPA
Processo: 0005598-07.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005598-07.2015.8.14.0401

APELANTE: CRECIELMA BARBOSA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005598-07.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CRECIELMA BARBOSA AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA
.
PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005598-07.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CRECIELMA BARBOSA AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CRECIELMA BARBOSA AMARAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena,
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 4379437 p. 2/5) em resumo, que em 26/03/2015 por volta de 16h, Policiais Civis estavam em ronda ostensiva pela Rua Riachuelo com a Travessa Padre Prudêncio quando avistou a Apelante em atitude suspeita. Ao procederem a abordagem constataram que a mesma trazia consigo – em suas mãos – um embrulho contendo 29 (vinte e nove) petecas de cocaína e 05 (cinco) invólucros na forma bruta, além da quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), razão pela qual foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4379440 p. 1-13), contra a qual a defesa
recorreu
(ID nº 4379441 p. 9-16), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em
contrarrazões
, a Defesa requer a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, requereu o total improvimento do recurso (ID nº 4379441 p. 18-25).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4379442 p. 14-28).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Preliminar arguida em contrarrazões – Da Intempestividade

De início, em que pese o inconformismo da Defesa acerca da intempestividade do recurso, não merece acolhimento a tese preliminar, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configuraria, tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, passo a apreciá-lo.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VI, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito em via pública, após avistar a guarnição e ter tentado fugir, por ter consigo – em suas mãos – um embrulho contendo 34 (trinta e quatro) petecas de pedra de “óxi”, sendo que 29 (vinte e nove) estavam enroladas em pedaços de plástico e 05 (cinco) se encontravam na forma bruta, pesando no total 7g (sete gramas), além da quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4379435 p. 9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4379437 p. 19).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados tanto extrajudicial quanto judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Francisca Alves de Barros e Antônio Paulo Esteves da Silva,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em Juízo, declararam que receberam diversas denúncias acerca da ocorrência de tráfico de drogas no bairro do Comércio.

Com isso, após investigações no local perceberam que a Recorrente estava tentando sair do local ao avistar a guarnição. Ao procederem com a revista apreenderam um embrulho contendo 34 (trinta e quatro) petecas de pedra de “óxi”, sendo que 29 (vinte e nove) estavam enroladas em pedaços de plástico e 05 (cinco) se encontravam na forma bruta, pesando no total 7g (sete gramas), além da quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, trazia consigo entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo re
gimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuária, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder da insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes da agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 34 (trinta e quatro) petecas de pedra de “óxi”, sendo 29 (vinte e nove) estavam enroladas em pedaços de plástico e 05 (cinco) se apresentavam na forma bruta, pesando no total 7g (sete gramas, é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o usuário, muitas vezes, se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que a Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, bem como o delito de tráfico de tipo misto alternativo, podendo incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não há como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pela apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]
(
STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

Belém, 12/07/2022